Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-37.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600128-37.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600128-37.2020.6.16.0059
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600128-
37.2020.6.16.0059 (DRAP nº 0600071-19.2020.6.16.0059) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Luiz Carlos Cardoso, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11243,
com a seguinte opção de nome: Luiz da Saúde. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Luiz
Carlos Cardoso, ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de
Rolândia/PR, sob o fundamento de que foi dada oportunidade para o candidato fazer a alteração do
nome de urna dentro do processamento regular deste RRC, mas, diante da não alteração, impõe-se
a rejeição do seu pedido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS CARDOSO (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19494
766
14/11/2020 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.142

RECURSO ELEITORAL 0600128-37.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC
–
– VEREADOR – NOME DE URNA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE REGISTRO. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO “DA SAÚDE”. ATIVIDADE
DESEMPENHADA PELO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.25, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA RES. TSE Nº23.609/2019. - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
A regra é a liberdade do candidato escolher seu nome de urna, devendo a
1.
Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais, expressamente previstos
na legislação.
A vedação prevista no art.25, parágrafo único, da Res. TSE nº23.609/2019 é
2.

específica para “expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão
”
da administração pública .
3.No caso em apreço, a presença da palavra “DA SAÚDE” no nome de urna
escolhido pelo candidato não se enquadra na referida vedação, vez que, além
de ser genérica, não tem vinculação direta com órgão da Administração
Pública.
4.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 19494766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418462934300000018881242
Número do documento: 20111418462934300000018881242

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo LUIZ CARLOS CARDOSO em face da
,
decisão proferida pelo JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA, que indeferiu o seu
pedido de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de 2020,
com a seguinte opção de nome: LUIZ DA SAÚDE (ID 16007466).
2.O Juízo
entendeu que a palavra “DA SAÚDE” guarda vinculação direta com expressão
a quo
ou sigla pertencente a órgão público, implicando na vedação do artigo 25, parágrafo único, da
Resolução TSE nº23.609/2019.
3.Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que a utilização da expressão
“DA SAÚDE” não vincula o candidato à qualquer órgão da Administração Pública, não
implicando portanto na vedação do artigo 25, parágrafo único, da Resolução TSE
nº23.609/2019.
4.Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença,
seja deferido o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente.

5.Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, por entender que a expressão utilizada pelo candidato é bastante
genérica, não demonstrando, por si só, vinculação com a Administração direta ou indireta.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por LUIZ CARLOS
CARDOSO, buscando a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o registro de
candidatura do recorrido com o nome de urna “LUIZ DA SAÚDE”.
2.Sobre a escolha do nome de urna, veja-se o disposto na Lei de Eleições:
Art.12 - O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome
completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções,
que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual
é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente
contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência
deseja registrar-se.
Num. 19494766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418462934300000018881242
Número do documento: 20111418462934300000018881242

3.Veja-se ainda o disposto na Res. TSE nº23.609/2019:
Art.25 - O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
Parágrafo único - Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
.
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta
4.Da conjugação dos dois dispositivos, verifica-se que a regra é a liberdade do candidato
escolher seu nome de urna, devendo a Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais,
expressamente previstos na legislação.
5.No caso em apreço, a sentença de primeiro grau indeferiu o registro do recorrente em razão
da utilização em nome de urna da expressão “DA SAÚDE”, entendendo que configuraria a
vedação prevista no artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE nº23.609/2019.
6.De fato, assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de reforma da sentença. Como
bem apontado pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é de se ressaltar que a
utilização expressão “DA SAÚDE” não guarda vinculação direta com a Administração Pública.
7.Neste sentido, a referida expressão não é adstrita apenas ao âmbito da Administração
Pública direta ou indireta, podendo ser utilizado, inclusive, no âmbito privado.
8.Ademais, denota-se que a vedação prevista na resolução é específica para “expressão ou

siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública Ou seja, o que não se
.

admite é a utilização dos nomes ou siglas destes órgãos no nome de urna a ser escolhido
pelo candidato, e não eventual cargo desempenhado ou área em que atua.
9.Em caso semelhante ao presente, essa Corte adotou entendimento análogo para as Eleições
de 2020, senão vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA EXPRESSÃO "AGENTE DE
SAÚDE". CAMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.12, III E
RES.-TSE 23.609/2019, ART.25. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição pode ser utilizado como
escolha para a urna, conforme previsão do art.25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art.12 da Lei 9.504/1997.
2.O art.25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o uso de expressão ou
de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, não alcançando expressões genéricas como "agente de saúde".
3.Não existe óbice ao uso, como nome de urna, de expressão alusiva à atividade política, social
ou profissional do candidato.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600275-64.2020.6.16.0188. Rel. Roberto
Ribas Tavarnaro. Julgado em 14.10.2020. Publicado em sessão).
Num. 19494766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418462934300000018881242
Número do documento: 20111418462934300000018881242

10.Desta forma, considerando que não é vedado ao candidato utilizar expressões que remetam
à cargos, áreas ou atividade por ele desempenhada, deve ser reformada a sentença de
primeiro grau, a fim de deferir o seu registro de candidatura.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral, reformando a sentença de
primeiro grau para deferir o pedido de Registro de Candidatura de LUIZ
CARLOS CARDOSO, para concorrer às eleições de 2020, autorizando o uso do
nome de urna “Luiz da Saúde”.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600128-37.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO -
Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA
059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.

Num. 19494766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418462934300000018881242
Número do documento: 20111418462934300000018881242